Tribunal: TCU
Processo: 012.787/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de concessão de aposentadoria a exservidor da Fundação Escola Nacional de Administração Pública, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato e determinar o respectivo registro; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao interessado e à Fundação Escola Nacional de Administração Pública.